Tribunal: TJDFT
Processo: 0721689-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721689-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON DA COSTA MARIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO O MM. Juiz proferiu r. sentença no processo originário em 01/08/2023, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora